Tribunal: TJES
Processo: 5011753-56.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011753-56.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Diretor de Administração do BANESTES SA e outros

APELADO: LUCIMAR LUCAS NOVAES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA – BLOQUEIO INTEGRAL DO SALÁRIO DA AUTORA – QUANTIA SUPERIOR À DÍVIDA EXISTÊNCIA – DANO MORAL EVIDENTE – VALOR MANTIDO
– RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
O banco requerido, ora apelante, procedeu ao bloqueio integral do salário da autora, no valor de R$ 4.157,82 (quatro mil cento e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos), em 28/02/2023, quando o saldo devedor desta era de apenas R$ 1.084,81 (mil e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos).

2.
A conduta do banco, ao reter uma quantia tão desproporcional, caracteriza uma evidente falha na prestação do serviço, uma vez que extrapolou o valor que efetivamente deveria ser retido, violando o direito da autora de ter acesso aos recursos necessários para sua subsistência.

3.
O sistema bancário, ao atuar como prestador de serviços essenciais, está sujeito a rígidos deveres de cuidado e observância dos limites legais e contratuais, especialmente em operações que envolvem verbas de natureza alimentar, como o salário. A retenção excessiva não pode ser considerada um simples erro administrativo, mas sim uma prática abusiva que fere os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, configurando abuso de direito por parte da instituição financeira.

4.
O dano moral é caracterizado pela lesão a direitos da personalidade, como a dignidade, a honra e a integridade psíquica do indivíduo. No presente caso, a retenção indevida do salário da autora, além de comprometer sua subsistência, submeteu-a a uma situação de extrema vulnerabilidade e sofrimento, que ultrapassa o limite do mero aborrecimento cotidiano.

5.
Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que ele se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, vez que observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de estar em conformidade com os parâmetros usualmente adotados por este Tribunal em casos semelhantes.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

em face da sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer e não fazer c/c danos morais
”

ajuizada por
LUCIMAR LUCAS NOVAES
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o banco requerido na obrigação de se abster de realizar descontos na folha de pagamento da parte autora acima de 35% (trinta e cinco por cento) do valor líquido dos vencimentos mensais, bem como ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Em suas razões (id. 8359710) o apelante alega, em síntese, que não houve falha na prestação de serviço, inexistindo danos morais a serem indenizados.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção do comando sentencial objurgado (id. 8359715).

É o breve relatório.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5011753-56.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO BANESTES SA, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCIMAR LUCAS NOVAES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

em face da sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer e não fazer c/c danos morais
”

ajuizada por
LUCIMAR LUCAS NOVAES
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o banco requerido na obrigação de se abster de realizar descontos na folha de pagamento da parte autora acima de 35% (trinta e cinco por cento) do valor líquido dos vencimentos mensais, bem como ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Em suas razões (id. 8359710) o apelante alega, em síntese, que não houve falha na prestação de serviço, inexistindo danos morais a serem indenizados.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção do comando sentencial objurgado (id. 8359715).

Compulsando os autos, após entender pela regularidade dos descontos efetuados pelo banco apelante em relação ao empréstimo consignado realizado pela autora, o d. Juízo
a quo
entendeu ser irregular o bloqueio da conta da parte autora em 28 de fevereiro de 2023 na importância de R$ 4.157,82 (quatro mil cento e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos), apesar do saldo negativo da conta correspondesse ao valor de R$ 1.084,81 (mil e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos).

Segundo o nobre magistrado
“o requerido não colacionado aos autos o extrato discriminado da parte autora capaz de justificar a referida retenção ou a existência de saldo devedor relativo a contrato de empréstimo no referido valor.”

Já adianto que em relação ao bloqueio acima mencionado é evidente a falha na prestação de serviço do banco requerido, ora apelante.

Conforme consta nos autos, o banco requerido, ora apelante, procedeu ao bloqueio integral do salário da autora, no valor de R$ 4.157,82 (quatro mil cento e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos), em 28/02/2023, quando o saldo devedor desta era de apenas R$ 1.084,81 (mil e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos).

No meu entender, a conduta do banco, ao reter uma quantia tão desproporcional, caracteriza uma evidente falha na prestação do serviço, uma vez que extrapolou o valor que efetivamente deveria ser retido, violando o direito da autora de ter acesso aos recursos necessários para sua subsistência.

Nesse sentido, o sistema bancário, ao atuar como prestador de serviços essenciais, está sujeito a rígidos deveres de cuidado e observância dos limites legais e contratuais, especialmente em operações que envolvem verbas de natureza alimentar, como o salário. A retenção excessiva não pode ser considerada um simples erro administrativo, mas sim uma prática abusiva que fere os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, configurando abuso de direito por parte da instituição financeira.

Assim, como já anunciado, é evidente a falha na prestação do serviço, decorrendo diretamente da desproporcionalidade entre o valor do débito e o montante retido pelo banco. Esse tipo de conduta é vedada pelo ordenamento jurídico, que assegura ao consumidor proteção contra práticas abusivas e desproporcionais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Superada a questão da falha na prestação do serviço, passo a analisar o dano decorrente dessa conduta.

Conforme a doutrina e a jurisprudência pacífica, o dano moral é caracterizado pela lesão a direitos da personalidade, como a dignidade, a honra e a integridade psíquica do indivíduo. No presente caso, a retenção indevida do salário da autora, além de comprometer sua subsistência, submeteu-a a uma situação de extrema vulnerabilidade e sofrimento, que ultrapassa o limite do mero aborrecimento cotidiano.

O abalo moral decorrente da privação indevida dos recursos financeiros essenciais à sobrevivência é evidente. A conduta do banco não se restringe a um simples dissabor ou inconveniente corriqueiro, mas representa uma agressão direta à dignidade da autora, que foi privada de meios básicos de subsistência. Essa situação de angústia e preocupação, especialmente em um contexto econômico adverso, justifica a indenização por danos morais, fixada na sentença de primeiro grau.

Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que ele se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, vez que observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de estar em conformidade com os parâmetros usualmente adotados por este Tribunal em casos semelhantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
LHE
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §11º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 02/09/2024 a 06/09/2024:

Acompanho o E. Relator.